Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Ednaldo dos Santos Souza do quadro de pessoal do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Ednaldo dos Santos Souza, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (atual Ministério da Agricultura e Pecuária). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1.¿considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Ednaldo dos Santos Souza (e-Pessoal n. 157989/2021), negando-lhe registro; 9.2.¿dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;¿ 9.3.¿determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que:¿ 9.3.1.¿faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU;¿ 9.3.2.¿no mesmo prazo, informe ao interessado sobre a necessidade de retorno à atividade para a integralização do tempo adicional de contribuição previsto no inciso IV do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 ou cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria com base em outras normas vigentes à data da nova concessão;¿ 9.3.3.¿no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018;¿ 9.4.¿dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.¿